Tribunal: STF
Processo: Rcl 66482
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA SELIC. DECISÃO REFORMADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



     DECISÃO



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Maria de Fátima Rodrigues de Souza, com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 978-52.2014.5.11.0002, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC’s nº 58 e 59.



    2. Discute-se, na origem, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis à atualização de créditos decorrentes da condenação na Ação Coletiva nº 000299924.1989.5.11.0002 (ex 002999-1989.002), proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Amazonas contra o Banco do Brasil S/A, a qual transitou em julgado em 31.05.1989.



    3. A reclamante defende, em síntese, a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado nas ADC’s 58 e 59, no tocante à incidência da Selic na fase judicial, nos casos em que a ação de conhecimento transitou em julgado antes da criação da taxa Selic pela Lei 9.065/1995. 



    4. Consoante anota, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra decisão tomada em agravo de petição, a Corte Regional entendeu pela inaplicabilidade da orientação firmada nas ADC’s 58 e 59 e adotou critérios “que existiam na época até o surgimento dos respectivos índices de correção e juros moratórios”.



     



    5. Afirma que o Tribunal Superior do Trabalho, ao exame de recurso de revista, reformou a decisão tomada nos declaratórios para assentar “que a correção monetária das parcelas de natureza trabalhista deferidas ao autor observará a incidência do IPCA-E e dos juros moratórios previstos no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91, a partir do vencimento da obrigação, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, nos exatos moldes da decisão vinculante proferida pelo STF na ADC 58”.



    6. Argumenta que “o presente caso é de aplicação com distinção das ADC 58 e 59 do STF, sob pena de sua má aplicação e nova violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal, pois o caso presente não é simplesmente de silêncio da coisa julgada sobre o índice aplicável, mas caso em que não havia discussão sobre índice aplicável quando do ajuizamento da ação porque a normativa aplicável ao caso é anterior à normativa avaliada pelo STF, que é o ordenamento jurídico vigente para o tema apenas a partir de 1996”.



    7. Defende a aplicação do entendimento firmado na Rcl 56.363, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, em caso semelhante ao presente, em que declarada a impossibilidade de correção monetária de débitos trabalhistas pela taxa SELIC no período anterior à edição da Lei nº 9.065/1995 e determinada a atualização dos valores executados da seguinte forma: 



    “Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58 (mediante o qual foi conferida interpretação conforme a dispositivos da CLT para afastar o uso da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas), e considerada a impossibilidade de correção monetária de débitos trabalhistas pela taxa SELIC no período anterior à edição da Lei nº 9.065/1995, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar que nova decisão seja proferida no Processo nº 0000472-66.2020.5.11.0002, fazendo incidir, na atualização dos valores executados: i) IPCA e juros, no período antecedente ao ajuizamento da ação de conhecimento em que formado o título exequendo; ii) IPCA e juros, no período da fase judicial que antecede a criação da taxa SELIC e iii) taxa SELIC, no período da fase judicial alcançado pela disciplina legal que a instituiu.”



    8. A autoridade reclamada apresentou informações. 



    É o relatório. Decido.



    9. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que a decisão contra a qual se insurge a ora Reclamante foi reformada, em 21.8.2024, no julgamento de embargos de declaração. A Corte Superior, considerada a impossibilidade de incidência da Selic antes da sua criação pela 9.065/1995, determinou a correção monetária dos créditos oriundos de ação coletiva ajuizada em 1989 nos moldes definidos na Reclamação nº 56.363/AM, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli. Confira-se:



    Pois bem. 



    Inúmeras são as questões jurídicas que ficaram em aberto e não foram solucionadas pelo STF, no julgamento da ADC nº 58. 



    De fato, o caso concreto em análise possui peculiaridades específicas da situação sub judice que revelam a impossibilidade de se aplicar as diretrizes da tese fixada pela Suprema Corte no julgamento da ADC nº 58. 



    Conforme se extrai do acórdão recorrido, a ação coletiva que originou o título executivo, objeto da presente execução individual, foi distribuída em 1989 e, segundo exegese da tese vinculante firmada pelo STF, a data do ajuizamento da ação caracteriza importante marco temporal para a definição dos índices de correção monetária e juros aplicáveis na fase processual. 



    Note-se que, especificamente quanto à necessária adequação dos parâmetros estabelecidos na ADC nº 58, em se tratando de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, sobretudo quando se constata o reconhecimento de créditos trabalhistas provenientes de período anterior à instituição dos índices fixados pelo STF, já há pronunciamento da Excelsa Corte, que, em julgamento de caso análogo, objeto da Reclamação nº 56.363/AM, cujo acórdão (DJE de 09/11/2023), proferido em sede de Agravo Regimental, confirmou a decisão do Exmº Relator, Ministro Dias Toffoli, para a definição de critérios diferenciados, a fim de promover a compatibilização da referida tese de efeito vinculante aos marcos processuais específicos da situação sub judice. Por oportuno, cito a ementa do referido decisum: 



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADC nºs 58 e 59. Direito de atualização. Enquadramento. Incidência da modulação. Agravo regimental provido. 1. No paradigma (ADC nº 58), o STF firmou entendimento vinculante pela “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, [pela] incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” na atualização de débitos trabalhistas (ata de julgamento publicada no DJe de 4/11/21). 2. A modulação dos efeitos do julgado na ADC nº 58 fundou-se na compreensão de que o direito à atualização se concretiza no momento da execução, de modo que não há que se falar em ato jurídico perfeito, além de não haver coisa julgada quanto ao tema quando a decisão exequenda não tenha expressamente definido o índice de atualização do crédito, como ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56363 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023). 



    O minucioso exame das premissas fixadas na Reclamação Constitucional nº 56363/STF, de relatoria do Exmº. Ministro Dias Toffoli, traduz a certeza da utilização da data do ajuizamento da ação coletiva, que formou o título executivo, como marco da fase judicial, para fins de adequação da tese fixada na ADC nº 58, uma vez que consta da decisão, expressamente, a determinação de incidência do “IPCA e juros, no período antecedente ao ajuizamento da ação de conhecimento em que formado o título exequendo”. 



    Desse modo, considerando que a ação coletiva que originou o título executivo, objeto da presente execução individual, foi distribuída em 1989, antes, portanto, da criação da taxa SELIC e do IPCA-E, acolho os embargos de declaração para, imprimindo efeito modificativo ao julgado, sanar omissão e prosseguir no exame do agravo.



    (...)



    MÉRITO CORREÇÃO MONETÁRIA – DÉBITOS TRABALHISTAS – EMPRESA PRIVADA 



    Conforme já analisado, constata-se possível omissão na análise do recurso de revista da ré, o que autoriza o provimento do agravo. Diante do exposto, dou provimento ao agravo para determinar o reexame do recurso de revista da parte ré. 



    RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ CORREÇÃO MONETÁRIA – DÉBITOS TRABALHISTAS – EMPRESA PRIVADA 



    Consoante anteriormente analisado no julgamento dos embargos de declaração da parte autora, constatado que a ação coletiva que originou o título executivo, objeto da presente execução individual, foi distribuída em 1989, antes, portanto, da criação da taxa SELIC e do IPCA-E, mantém-se o provimento do recurso de revista, por violação do artigo 5º, II, da Constituição Federal. 



    Todavia, determina-se que a correção monetária das parcelas de natureza trabalhista reconhecidas ao exequente observará a incidência: a) na fase pré-judicial, do IPCA acrescido de juros, na forma da lei então vigente; b) a partir do ajuizamento da ação coletiva – em 1989 -, do IPCA, mais juros legais, observado, quanto ao último, o disposto no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/1991, desde a vigência desse diploma de lei (04/03/1991); e c) exclusivamente da Taxa Selic, para fins de correção monetária e juros, a contar da vigência estabelecida na Lei nº 9.065/1995. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, acolher os embargos de declaração da parte autora, com efeito modificativo, para dar provimento ao seu agravo e determinar o reexame do recurso de revista da ré. Ainda, por unanimidade, manter o provimento do recurso de revista da parte ré, por violação do artigo 5º, II, da Constituição Federal. Todavia, determinar que a correção monetária das parcelas de natureza trabalhista reconhecidas ao exequente observará a incidência: a) na fase pré-judicial, do IPCA acrescido de juros, na forma da lei então vigente; b) a partir do ajuizamento da ação coletiva – em 1989 -, do IPCA, mais juros legais, observado, quanto ao último, o disposto no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/1991, desde a vigência desse diploma de lei (04/03/1991); e c) exclusivamente da Taxa Selic, para fins de correção monetária e juros, a contar da vigência estabelecida na Lei nº 9.065/1995.



    10. Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial e, tendo em vista que a nova decisão proferida está alinhada com a pretensão da Reclamante, patente a perda superveniente de objeto do presente feito e do interesse de agir.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente